Tribunal: TJES
Processo: 0004270-32.2023.8.08.0012
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004270-32.2023.8.08.0012
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: MAYCON JHON KENNEDY ALVES GARCIA
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL. PRISÃO PREVENTIVA REVOGADA. ALEGAÇÃO DE PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 312, DO CPP, PARA REESTABELECIMENTO DA
CUSTÓDIA
.
PRELIMINAR SUSCITADA PELA DEFESA. INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO MINISTERIAL. ACOLHIDA. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. O prazo legal para interposição do recurso no sentido estrito é de cinco dias, conforme prevê o art. 586, do Código de Processo Penal. Destaca-se que, quanto ao órgão ministerial, a contagem de tal prazo se inicia a partir da entrada do feito na secretaria da instituição e não a partir da vista pessoal do membro do Ministério Público Estadual. Dito isso,
in casu
, embora a vista ao 15º Promotor de Justiça Criminal tenha se dado em 25/05/2023, o recebimento do presente feito na secretaria do órgão se deu em 24/05/2023. Nessa senda, contando-se o prazo recursal de cinco dias a partir da entrada do feito na instituição, tem-se o prazo final em 29/05/2023. Logo, sendo o recurso ministerial interposto em 30/05/2023, ou seja, após findo o prazo final para sua interposição, tem-se que se encontra intempestivo. Preliminar acolhida. 2. Recurso não conhecido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cuidam-se os presentes autos de
recurso em sentido estrito
interposto pelo
Ministério Público Estadual
, com base no
artigo 581, inciso V, do CPP
, por estar irresignado com a decisão de fls.
236/237 dos autos físicos
, prolatada pelo
MM. Juiz de Direito 4ª Vara Criminal de
Cariacica
, que revogou a prisão preventiva de
Maycon Jhon Kennedy Alves Garcia
.

O
Parquet
, em
razões recursais
sediadas às fls.
246/251 dos autos físicos
, pugnou pelo deferimento do presente recurso, a fim de que seja reestabelecida a custódia preventiva de
Maycon Jhon Kennedy Alves Garcia
, por estarem presentes seus requisitos legais.

O recorrido, ao apresentar
contrarrazões
de recurso, às fls.
257/267
, pugnou pelo não conhecimento do recurso interposto em razão de sua intempestividade e, no mérito, pelo seu desprovimento.

Pois bem,
antes da análise do mérito recursal, passo à análise da
preliminar de não conhecimento suscitada pela defesa do réu em contrarrazões.

Como sabido, em decorrência do princípio do duplo grau de jurisdição, constante implicitamente na Constituição da República Federativa do Brasil, são previstos na legislação processual penal os recursos cabíveis em face de determinada decisão que se pretende questionar.

Nessa senda, sob a ótica da teoria geral dos recursos, sabe-se que existem pressupostos a serem analisados para que o recurso seja admitido e seu mérito analisado pelo órgão
ad quem.

Dentre tais pressupostos, tem-se o da tempestividade.

Sobre esse pressuposto de admissibilidade recursal, transcrevo as lições de Renato Brasileiro de Lima
1
:

“O recurso deve ser interposto no prazo previsto em lei, sob pena de preclusão temporal. Considera-se o recurso tempestivo quando oferecido dentro do prazo estabelecido em lei, sendo o prazo processual uma distância temporal entre os atos do processo, cujos marcos são o início do prazo (
dies a quo
) e seu término (
dies ad quem
).

[...]. Figurando a tempestividade como pressuposto recursal de natureza objetiva, conclui-se que, uma vez constatada a intempestividade da impugnação, o próprio órgão jurisdicionado a quem competiria recebê-la deve negar-lhe seguimento, impedindo sua remessa ao juízo
ad quem
”.

Por sua vez, rememoro que o prazo legal para a interposição do recurso
no sentido estrito
é de
cinco dias
, conforme prevê o art. 586, do Código de Processo Penal.

Ainda, saliento que quanto ao órgão ministerial, a contagem de tal prazo se inicia a partir da entrada do feito na secretaria do órgão e não a partir da vista pessoal do membro do Ministério Público Estadual. Nesse sentido:

“
A jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça professa que é consentâneo nesta Corte que a contagem dos prazos recursais para o Ministério Público não tem início com a oposição da ciência de seu representante nos autos, mas com a entrada destes no órgão
.
[...]”
(TJES; EDcl-ED-ApN 0009347-73.2014.8.08.0000; Rel. Des. Namyr Carlos de Souza Filho; Julg. 25/01/2018; DJES 07/02/2018).

PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
TERMO INICIAL. MINISTÉRIO PÚBLICO. ENTRADA DOS AUTOS NA INSTITUIÇÃO
. INTEMPESTIVIDADE DO AGRAVO REGIMENTAL AFASTADA. 1.
O termo inicial da contagem do prazo para impugnar decisão judicial é, para o Ministério Público, a data da entrega dos autos na repartição administrativa do órgão, sendo irrelevante que a intimação pessoal tenha se dado em audiência, em cartório ou por mandado
. 2. Embargos de declaração acolhidos para atestar a tempestividade do agravo regimental. (STJ; EDcl-AgRg-AREsp 383.959; Proc. 2013/0293482-0; RN; Sexta Turma; Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro; Julg. 06/08/2019; DJE 13/08/2019).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO PENAL. LEGISLAÇÃO EXTRAVAGANTE. ART. 90, C/C O ART. 84, § 2º, DA LEI N. 8.666/1993. FRAUDE À LICITAÇÃO. APPELLATIO MINISTERIAL. TEMPESTIVIDADE. ART. 370, § 4º, DO CPP, E ART. 41, INCISO IV, DA LEI ORGÂNICA NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO. INTIMAÇÃO PESSOAL. ACÓRDÃO A QUO MANTIDO PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. OMISSÃO. AUSÊNCIA. 1. Em essência, a oposição de embargos de declaração almeja o aprimoramento da prestação jurisdicional, por meio da modificação de julgado que se apresenta omisso, contraditório, obscuro ou com erro material (art. 619 do CPP). 2.
A jurisprudência deste Superior Tribunal entende que a fluência do prazo recursal para o Ministério Público e a Defensoria Pública, ambos beneficiados com intimação pessoal, tem início com a remessa dos autos com vista ou com a entrada desses na instituição
. 3. A questão tratada nos autos foi decidida e fundamentada à luz da legislação federal. Inexiste, portanto, vício consistente em omissão, contradição, obscuridade ou erro material (art. 619 do CPP). 4. Embargos de declaração rejeitados. (STJ; EDcl-AgInt-EDcl-REsp 1.735.714; Proc. 2018/0087798-6; SP; Sexta Turma; Rel. Min. Sebastião Reis Júnior; Julg. 13/11/2018; DJE 03/12/2018; Pág. 2651).

Dito isso, no caso, consoante consta à fl. 244 dos autos físicos, embora a vista ao i. 15º Promotor de Justiça Criminal tenha se dado em 25/05/2023, o recebimento do presente feito na secretaria do órgão se deu em
24/05/2023
.

Nessa senda, contando-se o prazo recursal de cinco dias a partir da entrada do feito na instituição, tem-se o prazo final em
29/05/2023
.

Logo,
sendo o recurso ministerial interposto em 30/05/2023, ou seja, após findo o prazo final para sua interposição, tem-se que o presente recurso encontra-se
intempestivo
.

À luz do exposto, portanto, acolho a preliminar suscitada pel
a defesa
e
NÃO CONHEÇO DO RECURSO
MINISTERIAL
INTERPOSTO
, em razão de sua intempestividade.

É como voto.

1

Lima, Renato Brasileiro de. Manual de processo penal. 5 ed. rev., ampl. e atual. Salvador: Ed. JusPodivm, 2017, p. 1664.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)